Tribunal: TJDFT
Processo: 0749880-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA DECORRENTE COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DECRETO INTERNACIONAL DE FECHAMENTO DE FRONTEIRAS. FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. REMARCAÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO DIVERSO DO INICIALMENTE CONTRATADO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE TRECHO DOMÉSTICO PARA FINALIZAÇÃO DO TRAJETO. DANO MATERIAL COMPROVADO. REITERADAS REMARCAÇÃO DE VOOS. OFENSA À LEGITIMA EXPECTATIVA DE RETORNO. PRIVAÇÃO DO CONVÍVIO FAMILIAR. DANO MORAL INDENIZÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEMBOLSO DOS VALORES. APLICAÇÃO DA LEI No 14.034/2020. RECURSO DA RÉ RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES RECORRENTES CONHECIDOS E EM PARTE PROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes e pela ré/recorrente em face de sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte os pedidos formulados na petição inicial para condenar a ré/recorrente – COPA – COMOPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A. a ressarcir a autora/recorrida ANA PAULA DOS S. QUEIROGA a quantia de R$ 1.681,23 (um mil seiscentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos) a título de dano material e para condenar a ré/recorrente a pagar aos autores/recorridos a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sendo metade para cada autor, a título de reparação por danos morais, sob o fundamento de que os autores/recorridos contrataram a empresa ré/recorrente, a qual cancelou sistematicamente os voos dos autores/recorridos por cerca de 07 (sete) vezes, tendo o segundo autor/recorrente Gabriel H. Chagime, ficado em Cuba por quase 4 (quatro) meses sem poder retornar à sua cidade de domicílio causando induvidoso prejuízo moral aos autores. O juízo de origem fundamentou, ainda, ser cabível o pedido de indenização por danos materiais, referente à passagem do trecho São Paulo – Brasília/DF, adquirido pela autora/recorrida eis que o voo contratado por ela teve seu destino final modificado pela ré, tendo a requerente que comprar novo trecho para regressar a sua residência, por culpa exclusiva da ré, que deverá ser condenada a ressarcir a autora a quantia de R$ 1.681,23.
3. Os autores recorrentes, em suas razões recursais, alegam que a sentença nada tratou sobre o pedido de ressarcimento em relação ao trecho adquirido pelo autor/recorrente Gabriel H. Chagime, de São Paulo para Brasília, em razão da alteração do voo adquirido, com destino inicial em Brasília, mas, mudado unilateralmente para São Paulo pela recorrida. Requerem, ainda, a majoração dos danos morais sofridos, porquanto o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 para cada litisconsorte, não é proporcional à extensão do dano.
4. Em contrarrazões, a ré/recorrida defende a manutenção da sentença, porquanto a remarcação de voos dos recorrentes se deu exclusivamente por conta de restrições governamentais de Cuba, que reduziu e até mesmo impediu as operações de voo no país no período reclamado. Defende, ainda, que o recorrente estava ciente de que o voo no qual aceitou para voltar ao Brasil seria finalizado em São Paulo, diante da indisponibilidade de voos para Brasília e optou por livre e espontânea vontade por antecipar o voo por essas condições, não cabendo a ré COPA arcar com as despesas de um serviço que de fato foi, voluntariamente, contratado e utilizado pelo recorrente.
5. Por sua vez, a ré/recorrente, em suas razões recursais, defende a exclusão do nexo de causalidade entre a conduta e os resultados, porquanto as fronteiras de Cuba foram fechadas em razão da Pandemia de Covid-19, nos termos do art. 256, § 3o, IV do Código Brasileiro de Aeronáutica, incluído pela Lei no 14.034/2020.
6. Em contrarrazões, os autores/recorridos apontam que a ré/recorrente não comprova quais eram as exatas restrições, limitações ou qual decreto ou ato governamental que impunham as referidas restrições, notadamente porque as pesagens foram compradas para janeiro de 2021, cabendo a ré/recorrente, ciente das possibilidades de restrições, informar o quanto ocorrido.
7. Do recurso da ré/recorrente. A recorrente não comprovou qualquer ato de impedimento de voos internacionais. Ao contrário do alegado pela recorrente, o voo adquirido partia de Havana para Brasília, com escala no Panamá, e o voo em que os recorridos vieram para o Brasil partiu, igualmente de Havana para São Paulo, com escala no Panamá. Portanto, não faz sentido as fronteiras de Cuba estarem fechadas para o voo com destino a Brasília, mas estarem abertas para o voo com destino em São Paulo, notadamente porque em ambos os voos, seja o adquirido, seja o que realmente os recorridos vieram, tiveram escala no Panamá. Portanto, não comprovada a condição de força maior decorrente da pandemia da COVID-19, resta comprovada a falha de serviço pelas reiteradas falhas na prestação do serviço aptas a ensejar a condenação por danos materiais e morais.
8. Do recurso dos autores recorrentes. A recorrente Ana Paulo adquiriu voo para Havana/Cuba com destino a Brasília, para a data de transporte no dia 16/01/2021, conforme documento de ID 37285478, por outro lado, o recorrente Gabriel tinha data de retorno de Havana/Cuba a Brasília no dia 30/01/2021, conforme ID 37285479. A recorrida conseguiu realocar o voo da recorrente Ana Paula para o dia 21/01/2021, todavia, por razões alhures, não realocou o voo do recorrente Gabriel, o qual teve legítima expectativa frustrada após diversas remarcações. Cita-se, a título de exemplo, remarcação para 17/03/2021, conforme documento de ID 37285498, nova remarcação para o dia 10/05/2021, conforme ID 37285500, remarcação para 03/06/2021 conforme ID 37285502, e por fim, nova remarcação, dessa vez antecipando para o dia 27/05/2021, conforme documento de ID 37285508.
9. O voo que o autor/recorrente retornou para o Brasil teve como destino final São Paulo. Diversamente do alegado em contrarrazões pela recorrida, não foi livre escolha do recorrente ter como destino São Paulo, mas sim, a única opção de retornar ao seu país, para, novamente, ter convívio familiar com sua cônjuge. Portanto, a aquisição da passagem de São Paulo para Brasília, no dia 28/05/2021, no importe de R$ 1.312,62, deve ser ressarcida, observando os mesmos fundamentos da sentença, em relação à autora/recorrente.
10. Indubitável que o afastamento do convívio familiar dos recorrentes geraram danos morais de grande monta. O lar é o espaço de convívio familiar em que o ser humano compõe todo seu espectro da personalidade. Desse modo, as diversas promessas frustradas, pelas sucessivas remarcações, além do impedimento de convívio familiar por mais de 4 meses, inclusive com repercussão midiática, conforme reportagem de ID 37285507, demonstram a necessidade de majoração da reprimenda à conduta, observando-se a proporcionalidade em relação à extensão do dano, nos termos do art. 944 do CC. Por essas razões, majoro os danos morais arbitrados de R$ 5.000,00 para R$ 7.000,00 para cada autor/recorrente, totalizando R$ 14.000,00.
11. Recursos CONHECIDOS, sendo da RÉ/RECORRENTE NÃO PROVIDO, e dos AUTORES/RECORRENTES, EM PARTE, PROVIDO, para reformar a sentença, e condenar a ré/recorrida a pagar ao autor/recorrente GABRIEL HERNANDES CHAGIME quantia de R$ 1.312,62 (um mil, trezentos e doze reais e sessenta e dois centavos) a título de dano material, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o desembolso (21/05/2021), de acordo com o enunciado no 43 de Súmula de Jurisprudência do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil, e majorar o dano moral arbitrado de R$ 5.000,00 para R$ 7.000,00 para cada autor/recorrente, totalizando R$ 14.000,00, mantido os demais termos da sentença.
12. Custas pela ré/recorrente vencida. Condeno a ré/recorrente vencida a pagar aos autores/recorridos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. (Art. 55 da Lei no 9.099/1995).